Tribunal: STF
Processo: AI 273964
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Adicional de
Insalubridade. Servidores Públicos Estaduais inativos. Lei
Complementar n.º 432/85, do Estado de São Paulo. 3. Demanda dirimida
à vista do direito local. Incidência da Súmula 280. 4. De qualquer
sorte, na espécie, não se configuraria ofensa direta e imediata a
dispositivos da Constituição Federal, mas, tão-só, por via reflexa,
se coubesse rediscutir a controvérsia no âmbito das normas locais e
se desse pela incorreta conclusão do acórdão no ponto. Isso,
entretanto, não é admissível no plano do recurso extraordinário. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.